Tribunal: TJDFT
Processo: 0749980-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0749980-05.2020.8.07.0000 Agravante(s) FRANCISCO JOSE LIMA UCHOA DE AQUINO Agravado(s) LEONORA BRASIL PEDROSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francisco José Lima Uchôa de Aquino contra decisão (ID origem 75328183) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Leonora Brasil Pedrosa, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, ora agravante, e homologou a avaliação do veículo constrito. Em suas razões recursais (ID 21523093), a agravante sustenta, em suma, que o veículo penhorado na origem consistiria em instrumento de seu trabalho, tendo em vista que laboraria como engenheiro civil e utilizaria o automóvel para desempenho de sua atividade profissional. Aponta que o aludido bem seria impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC. Assenta que possuiria outros três automóveis, não se justificando a medida de constrição justamente sobre aquele por meio do qual desempenharia sua profissão. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta 2a Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja desconstituída a penhora que recaiu sobre o veículo “FORD/COURIER 1.6 L, ANO 2004, PLACA JGE0242”. Preparo recolhido (ID 2158229). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se verificam tais requisitos. No que se refere à probabilidade de provimento do direito da agravante, anote-se que, neste instante processual, não se constata, de plano, que o veículo objeto do ato de constrição seja utilizado pelo devedor, ora agravante, como seu instrumento de trabalho, afigurando-se insuficiente, para tanto, a simples apresentação de fotografias do automóvel com a carroceria carregada de materiais de construção, como aquelas colacionadas no ID 21568230. Dito de outro modo, não se extrai, neste momento processual, que o bem móvel constrito na origem consubstancie instrumento de trabalho do devedor, o que afasta, ao menos por ora, a alegação de impenhorabilidade do automóvel, nos termos do art. 833, V, do CPC. Por seu turno, não se extrai, também, o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado pela parte recorrente, tendo em vista que, como ele próprio admite nas razões recursais, possui outros 3 (três) veículos, o que afasta, neste instante, a alegação de imprescindibilidade do bem para exercício de sua atividade profissional Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, o a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora